Tribunal: STF
Processo: HC 257737
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.000.718/SP (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 04/12/2018, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I, e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado em concurso de pessoas) (e-doc. 5). Sobreveio sentença de pronúncia, em 26/08/2019, na qual mantida a prisão, efetivada em 20/08/2019 (e-doc. 7), tendo sido negado provimento ao recurso em sentido estrito e rejeitados embargos de declaração subsequentes.



    3. Designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 22/09/2022, a defesa requereu redesignação em virtude da reunião de processo de corréu (e-doc. 5, p. 52-53), tendo sido agendada para 27/02/2025 (e-doc. 5, p. 54). A data foi novamente alterada, em virtude da extensa pauta do juízo, para o dia 23/04/2026. Pedidos de revogação da prisão foram indeferidos em 29/11/2023 (e-doc. 5, p. 92-94) e em 21 e 26/11/2024 (e-doc. 5, p. 104 e 107). 



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, buscando a revogação da prisão. A ordem foi denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Pondera que o paciente encontra-se recolhido desde 20/08/2019. Alega que processo de corréu tramitava em apartado por estar em local incerto, mas, por ocasião da designação da data da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, em 22/09/2022, foi localizado e preso, tendo havido pedido para julgamento conjunto, razão pela qual houve a designação para 27/02/2025. Complementa que corréu acabou sendo beneficiado com liberdade provisória, estando o paciente nas mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas. Assevera que a nova designação da sessão de Júri para 23/04/2026 nos autos de processo de corréu, que está solto, deixou de levar em conta que o paciente permanece preso. Informa que o Tribunal de Justiça havia recomendado que o plenário do júri fosse designado com maior brevidade, sem qualquer efeito prático. Argumenta que a nova data implicará na segregação provisória do paciente por quase 7 anos. Alude ao parecer favorável do Ministério Público Federal. 



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ao prestar informações, a Magistrada de piso reforçou os fundamentos pelos quais não foi reconhecido excesso de prazo na prisão do paciente, assim como a diferenciação com a situação de corréu. Vejamos:



    “Pedidos de relaxamento da prisão por excesso de prazo deduzidos pela Defesa do ora Paciente foram apreciados e afastados (pág. 299, 599/601 e 635/637), registrando-se que a interposição do recurso, que foi o que ensejou uma maior demora no processo, foi interposto pela defesa do próprio Paciente, cujo provimento foi negado pelo E. Tribunal, mantendo a decisão de pronúncia (págs. 413/425). A Defesa do ora Paciente ainda interpôs embargos de declaração, igualmente rejeitados (págs. 473/479). 



    A sessão de julgamento encontrava-se inicialmente designada nestes autos para o dia 22-09-2022, mas foi a própria defesa do ora Paciente que pediu a sua redesignação para julgamento conjunto com os autos em apenso, o que foi deferido. 



    Portanto, nos autos em apenso, o julgamento pelo E. Tribunal do Júri havia sido designada para o dia 27-02-2025, mas, em virtude da extensa pauta do juízo, acabou sendo redesignado para o dia 23-04-2026, quando então ocorrerá o julgamento em conjunto dos processos, estando dentro dos parâmetros razoáveis, mormente, considerando-se o volume dos júris nessa comarca e suas realizações de forma semanal, conforme expressamente referido na r. decisão proferida em 27/03/2025 . 



    No que se refere à alegação de tratamento diferenciado do ora Paciente em relação ao coautor Sérgio, note-se que, logo no início da ação, em junho de 2019, acabou sendo determinado o desmembrado dos autos em relação ao então corréu Sérgio, (fls. 207), dando origem ao processo em apenso - 0001896-39.2019, sendo que a situação de cada réu é distinta, cada qual com suas peculiaridades, de modo que os fatos ocorridos nos autos em apenso que ensejaram o relaxamento da prisão de Sérgio em nada se relacionam com os presentes autos. 



    Naqueles autos, o próprio órgão do Ministério Público pediu o relaxamento da prisão do corréu Sérgio por excesso de prazo (págs. 347/348 do apenso) tendo em vista terem sido constatadas irregularidades durante o seu processamento (vista aberta para o Ministério Público por mais de três meses, falta de cobrança formal de processos em atraso pela Serventia, que chegou a gerar advertências do juízo, sob pena de responsabilidade funcional - págs. 359/364 do apenso), o que não ocorreu nos presentes autos, que seguiu seu curso de forma regular.



    Dessa forma, os presentes autos encontram-se no aguardo da realização do julgamento pelo E. Tribunal do Júri, designado no apenso para o dia 23-04-2026” (e-doc. 7, p. 3-4, grifos nossos) 



    9. No ato apontado como coator no STJ, o Ministro Relator, referenciando decisão proferida pelo Tribunal de origem, deixou de reconhecer excesso de prazo, sob os seguintes fundamentos:



    “No presente caso, o paciente se encontra encarcerado desde 29/4/2019, em cumprimento de ordem de prisão decretada em 4/12/2018. O caso refere-se à imputação do crime de homicídio qualificado, cuja denúncia foi oferecida em 29/7/2018 e recebida pelo juízo competente em 4/12/2018, ocasião em que foi determinada a segregação cautelar do réu. A instrução criminal teve início em 27/8/2019 e resultou na pronúncia do paciente em 26/9/2019. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, julgado em 10/4/2020, sendo mantida a pronúncia. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 15/3/2021. Com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, foi designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para 22/9/2022. 



    A pedido da defesa, a sessão foi redesignada para 27/2/2025, com a justificativa de realização de julgamento conjunto com autos apensados. Em virtude da extensa pauta do juízo processante, a sessão foi novamente adiada e remarcada para 23/4/2026. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há ilegalidade na duração da prisão preventiva quando o processo tramita de forma regular, conforme o disposto na Súmula n. 52: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 



    No caso dos autos, não se verifica mora processual injustificada. A partir da decisão de pronúncia, o processo passa a observar o rito próprio do Tribunal do Júri, cuja tramitação é, por natureza, distinta do procedimento ordinário, especialmente no que tange à designação de data para julgamento. O eventual atraso decorre, em parte, de pedido da própria defesa, e, em outra medida, da necessidade de adequação à pauta da unidade jurisdicional competente, circunstância que, embora indesejável, não configura, por si só, ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. 



    Cabe destacar que, a partir da pronúncia, o processo segue rito próprio, com prazos naturalmente mais dilatados em razão da necessidade de composição da pauta, citação das partes, e organização logística da sessão. Eventuais atrasos são, assim, reflexo do curso normal da marcha processual e não de desídia estatal. 



    Quanto à alegação de tratamento desigual entre corréus, esta também não se sustenta. O coautor Sérgio Henrique da Silva Benedito teve seu processo desmembrado e sua prisão relaxada em razão de irregularidades processuais específicas, as quais não se verificaram no caso do paciente. No que diz respeito a Fábio César Ribeiro, a tramitação do feito seguiu regularmente, sem qualquer intercorrência que justifique extensão automática dos efeitos da decisão aplicada ao corréu. 



    O juízo de origem, em resposta ao pedido de informações, esclareceu que os prazos do processo se mantêm dentro de parâmetros razoáveis, e que não há previsão de relaxamento da prisão preventiva em relação ao paciente, considerando as peculiaridades do caso concreto e a ausência de ilegalidade manifesta.”(e-doc. 6, p. 4-5, grifos nossos)



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, a configurar excesso de prazo da prisão preventiva, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que as instâncias anteriores afastaram o alegado excesso de prazo da prisão preventiva considerando atuação da própria defesa. Igualmente assentaram as particularidades que diferenciavam a situação em relação a corréu. 



    12. Desse modo, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistir comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à relaxamento da prisão.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator